Tribunal: TJBA
Processo: 8050183-18.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050183-18.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: HARRISON FERREIRA LEITE e outros Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, LUIS FELIPE MUNIZ MELO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – DISCRIMINAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DANO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050183-18.2023.8.05.0000, em que figuram como imperantes os advogados HARRISON FERREIRA LEITE e LUIS FELIPE MUNIZ MELO, paciente HERBERT MOREIRA DIAS e, como autoridade impetrada a MM JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer da impetração e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça